Tribunal: TJMT
Processo: 1008110-47.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008110-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), JESSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 014.565.291-29 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAISSA MARCELA GUTIERRES NOGUEIRA - CPF: 038.185.681-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO E POSTERIOR EXTINÇÃO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO – VIABILIDADE –
CONTRADITIO IN TERMINIS
DA SENTENÇA EXTINTIVA – ATUALIDADE, NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Merece reforma a decisão que, a despeito de ratificar em seu corpo, a liminar outrora concedida para deferir em prol da vítima, medidas protetivas de urgência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 22 da Lei Maria da Penha), e de determinar o cumprimento das disposições da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJ, culmina, ao final por determinar a extinção da medida, levando-a ao arquivo. Apelo provido.

Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos n.º 1008110-47.2021.8.11.0003,
extinguiu as medidas protetivas de urgência
impostas ao apelado Jesse Ferreira de Souza, em face da suposta prática do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar contra Raissa Marcela Gutierres Nogueira, sua ex-convivente. (Id. 86498134).

Irresignado, em suas razões (Id. 86498137), o
Parquet
visa a reforma da r. sentença
a quo
, a fim de reformar a r. decisão que julgou extinta a medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, determinando o arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a medida perdurou por período insuficiente para o acautelamento da vítima e prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a vítima e para observar os mecanismos de prevenção do art. 1º da Lei n. 11.340/2006 (dez dias), e sequer foi possível realizar a tempo o laudo psicossocial correspondente. Entende, assim que seria mais razoável que o tempo de duração da medida protetiva fosse de ao menos seis meses.

Salientou, ainda, que embora a decisão primitiva não tenha fixado um período certo e determinado de tempo, o requerido não contestou o provimento liminar que deferiu a medida, e como ainda subsistem os pressupostos e requisitos legais, seria o caso de confirmação do provimento antecipatório, e não de extinção das medidas, como ocorreu
in casu
.

Além disso, sequer foi determinado, como manda a Instrução Normativa n. 02/2020/CGJMT, a juntada ao procedimento criminal correspondente, inquérito ou ação penal, o que permitiria o prolongamento das medidas dentro do processo respectivo.

A propósito, assinala que o item “7” da referida IN 02/2020/CGJMT dispõe que, decorrido o prazo legal sem manifestação do interessado, os autos da medida protetiva devem ser arquivados, com a juntada de cópia da decisão nos autos de inquérito ou ação penal, deixando claro que “
os autos
” e não as “
medidas protetivas
” devem ser arquivados.

Assim, estabelece que a decisão merece reforma, para que a sentença confirme o provimento antecipatório liminar no Id. 86496479 e mantenha as medidas protetivas impostas ao agressor, bem como seja juntada cópia da decisão no inquérito ou ação penal, nos termos da normatização vigente.

Em contrarrazões (Id. 86498144), a defesa do apelado manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando que as medidas protetivas de urgência efetivamente atingiram sua finalidade, e não há motivo que justifique o seu prolongamento
ad eternum
, principalmente porque não há notícia de inquérito ou ação penal em curso envolvendo as partes.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado, especialmente porque inexistem feitos capazes de atrair a prevenção de Julgador, nos termos da certidão no Id. 86946965.

A certidão no Id. 87000486 assinala que o processo e julgamento da apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo (art. 77, do RITJMT).

O
parecer
(Id. 88175457), da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya,
é pelo provimento do apelo
, para que sejam restabelecidas as medidas protetivas anteriormente impostas em desfavor do apelado Jesse Ferreira de Souza.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre conhecer do recurso de apelação, na forma do art. 593, inciso II, do CPP.

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

[...]

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)”.

É que, embora a Lei n. 11.340/2006 não estabeleça expressamente os instrumentos recursais postos à disposição da vítima, agressor e Ministério Público, consolidou-se na bem ensinada lição da Desa. Maria Berenice Dias,
in
A Lei Maria da Penha na Justiça
. 3.ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 149, que as medidas protetivas de urgência descritas no art. 22 da Lei Maria da Penha
não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam
, ou seja, constituem
instrumentos autônomos
de
garantia de preservação e/ou restabelecimento dos direitos fundamentais da vítima
, eventualmente segregados em face de atos de violência no âmbito doméstico e familiar, o que, registre-se, nem sempre estão vinculados à presença de
crimes
.

Ainda, no mesmo sentido:

“[...]
2. ‘A própria Lei Maria da Penha não dá origem a dúvidas, de que as medidas protetivas não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam. Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o habeas corpus ou o mandado de segurança, não protegem processos, mas direitos fundamentais do indivíduo. São, portanto, medidas cautelares inominadas, que visam garantir direitos fundamentais e ‘coibir a violência’ no âmbito das relações familiares, conforme preconiza a Constituição Federal (art. 226, § 8º)’. (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 149)
[...]” (
STJ, HC 340.624/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/3/2016).

Por conseguinte, considerando que o incidente que decide o deferimento ou não das medidas preserva a sua autonomia frente a eventuais processos ou inquéritos, a respectiva sentença que, por qualquer modo, põe termo ao regular processo e julgamento da demanda só poderá ser combatida pela via do recurso de apelação, nos moldes do art. 593, inciso II, do CPP, ainda que eventualmente resguardada pela cláusula
rebus sic stantibus
, representando não só a garantia de uma
ampla devolutividade
dos temas eventualmente abordados, como também, de aspectos de
economicidade
e
eficiência
,
sem perder de vista a natureza urgente
que a reveste.

Superada essa primeira questão, consta das inclusas peças de informação que instruem o recurso, que, a vítima Raissa Marcela Gutierres Nogueira compareceu à unidade policial no dia 07/04/2021 relatando a ocorrência dos delitos de ameaça e injúria cuja autoria atribuiu a
Jesse Ferreira de Souza
, com quem conviveu por cerca de 04 (quatro) anos:

“ QUE é casada com o suspeito há 04 anos e juntos tiveram a filha ANA LUIZA, 02 anos; QUE a convivência com ele sempre foi conturbada em razão do suspeito ser uma pessoa nervosa e agressiva; QUE ele é usuário de drogas; QUE costumava sair na madrugada para fazer uso de entorpecentes e até mesmo usar em casa na presença da filha e da vítima; QUE já moraram em duas cidades antes de vir para Rondonópolis e sempre foi agredida fisicamente por ele; QUE não fez registro das ocorrências; QUE no dia 28/02/2021 o suspeito chegou em casa drogado e não falava com a vítima; QUE esta perguntou o que estava acontecendo e o suspeito ficou alterado e partiu para cima da vítima desferindo uma paulada na sua cabeça; QUE a vítima correu com a filha no colo pulou o muro e foi socorrida pelo vizinho; QUE restou com um corte na cabeça que teve que suturar; QUE desde então a vítima saiu de casa e foi morar com a sua mãe; QUE após 10 dias a vítima voltou na casa para buscar seus pertences oportunidade que o suspeito pediu desculpas pelo ocorrido; QUE ele passou a ir nas imediações da casa da mãe da vítima para ver a filha quando pedia para a vítima reatar o relacionamento; QUE a vítima está conhecendo uma pessoa e desde então o suspeito passou a ameaça-los de morte; QUE no dia 07/03/2021 o suspeito mandou mensagem no celular da vítima com o teor SUA VAGABUNDA, BISCATE EU VOU NA SUA CASA PEGAR MINHA FILHA, VOU MATAR TODO MUNDO AI, VOU LEVAR MINHA FILHA; QUE nesta data o suspeito foi na residência da vítima e permaneceu na frente da casa sob alegação de ver a filha; QUE ele insistiu para que abrisse o portão e mediante a negativa ele ficou nervoso; QUE na sequência o suspeito ligou no celular da vítima a ofendendo dizendo VOCÊ É PUTA VAGABUNDA NÃO VOU ACEITAR LEVAR MINHA FILHA PRÁ MORAR COM OUTRO HOMEM; QUE DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DO SUSPEITO PELOS CRIMES PRATICADOS CONTRA A SUA PESSOA BEM COMO REQUER AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA; (...)”.
(Id. 86498120)
.

No contexto apresentado, em 09/04/2021 a autoridade deferiu liminarmente as medidas protetivas requeridas pela vítima (Id. 86498123), nos seguintes termos:

“(...) obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o Artigo 1º e 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006, DEFIRO as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida:

I – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

II – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. (...)”.

A autoridade judiciária ainda determinou a intimação do agressor, da vítima, da Defensoria Pública Estadual, e obrigou à realização de exame da vítima por equipe multidisciplinar, com vistas à obtenção de dados sobre
“(...) estado psicológico da vítima, bem como condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 20 (vinte) dias”.

Além disso, determinou ainda que, decorrido o prazo recursal, fossem os autos levados ao arquivo, trasladando-se cópia da presente medida para o processo cível ou criminal respectivo, nos termos da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJMT.

“Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais, trasladando-se cópia da presente medida protetiva de urgência para o Inquérito Policial, Ação Penal ou Ação Cível, em consonância ao disposto na Instrução Normativa nº 02 de 10 de março de 2020”.
(
sic
decisão, Id. 86496468).

Cientificados a respeito da decisão, nem o Ministério Público (Id. 86498133) e nem o agressor (Id. 86498130) impugnaram a medida, que assim, transitou em julgado.

Posteriormente, no dia 19/04/2021, exatamente 10 (dez) dias após a r. decisão, e antes de realizada a medida multidisciplinar determinada pelo Juízo, houve nova decisão com o seguinte teor, que ora é objeto do presente recurso (Id. 86498134):

“(...) Inicialmente, sem maiores delongas, insta consignar que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais providências caráter definitivo.

Dessa forma, diante do disposto na Instrução Normativa n. 2, de 10 de março de 2020 que, regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no Artigo 22 da Lei n. 11.340/2006, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, verifica-se que é o caso de arquivamento do presente feito.

Entretanto, consigno que, havendo Ação Penal, Inquérito Policial ou Ação Cível em andamento, determino a juntada de cópia da presente decisão nos autos correlatos.

Merece registro ainda que, as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada.

Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva de urgência e determino o seu ARQUIVAMENTO nos termos do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)”.

Analisando atentamente os termos expendidos pelo referido
decisum
, anoto que,
embora tenha impropriamente extinto a medida protetiva de urgência, a autoridade judiciária de origem ratificou o comando judicial primitivo
, lançado em sede de tutela
in limine
deferida sem a prévia oitiva da acusação, determinando ainda, o cumprimento das disposições da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJMT.

Referido diploma normativo determina no item “3” do Anexo I, que a autoridade judiciária de origem possui o prazo de 48 horas para decidir o Processo Cautelar, e depois, decorrido
in albis
o prazo recursal,
“(...) os autos da medida protetiva devem ser imediatamente arquivados, com a juntada de cópia da decisão prolatada na medida protetiva, nos autos do inquérito ou da ação competente” (item “7”)
.

Maior prova disso é o trecho da decisão onde assinala que
“(...) as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada”
, de onde resulta clara a
contradição com o desfecho extintivo proposto na parte dispositiva da decisão
, que, portanto, merece ser retificado em grau de recurso.

Estamos, portanto, de um caso de necessária reforma da decisão lançada nos autos de Medidas Protetivas PJe 1008110-47.2021.8.11.0003, 1ª Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis,
para o fim de transmudar a extinção processual em Procedência Integral
, mantendo-se, contudo, as determinações de arquivamento após o decurso do prazo recursal e de traslado de cópia da decisão para os autos de inquérito, ação penal ou cível respectivos.

Em conclusão, merece reforma a decisão que, a despeito de ratificar em seu corpo, a liminar outrora concedida para deferir em prol da vítima, medidas protetivas de urgência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 22 da Lei Maria da Penha), e de determinar o cumprimento das disposições da Instrução Normativa n. 02/2020/CGJ, culmina, ao final por determinar a extinção da medida, levando-a ao arquivo.

Por sua vez, não procede a tese defensiva quanto à desnecessidade de mantença das medidas impostas, pois
a reiteração de atos causadores de abalo psicológico da ofendida fora por ela relatada desde a sua oitiva na fase inquisitorial
.

No ponto, as medidas protetivas merecem ser preservadas, para restabelecer a paz da vítima, evitando, ainda, confronto direto e indesejável com o agressor, eis que ainda atuais e necessárias.

Aqui, conquanto via de regra a medida tenha natureza
rebus sic stantibus
, o período correspondente à sua vigência deve ser prévio e determinado, devendo situar-se num prazo máximo de 06 (seis) meses, consoante precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“O prazo de 6 meses de vigência das medidas protetivas fixado pelo magistrado de piso, contados da data da decisão que julgou o pedido de medida protetiva (16/5/2019), mostra-se razoável, não tendo apresentado a defesa argumentação suficiente para a redução. 5. Recurso desprovido”
(RHC 114.921/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 26/09/2019).

Nada obsta, também, eventualmente, a utilização do prazo nonagentídio de revisão da prisão preventiva, descrito no art. 316, parágrafo único, do CPP, para eventual reavaliação antes desse período, já que a lei processual penal não define um período de vigência dessas medidas.

Ante o exposto, em
concordância com o parecer
,
conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
, para o fim de reformar a sentença lavrada em 19/04/2021 (Id. 86498134), que extinguiu os autos de Medidas Protetivas PJe 1008110-47.2021.8.11.0003, do Juízo da 1ª Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Rondonópolis, restabelecendo, por consequência, as medidas deferidas na decisão de 09/04/2021, no Id. 86498123.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021